Tribunal: TJDFT
Processo: 0728602-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA FINS DE JUNTADA DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM INFORMAÇÕES SOBRE O REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCUÁRIA EM CARTÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SEM A INDICAÇÃO DO REGISTRO CARTORÁRIO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. HIPÓTESE DE VÍCIO SANÁVEL. JUNTADA COM A PETIÇÃO RECURSAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. PRETENSÃO A SER EXAMINADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou na hipótese em que, conferida a oportunidade à parte autora para emendar a inicial, a ordem judicial não for atendida satisfatoriamente.
2. Segundo o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, é indispensável, para a propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária e da notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
2.1. Não havendo embasamento legal para a exigência de apresentação de condições gerais da cédula de crédito bancário com a identificação do registro cartorário, o indeferimento da petição inicial da ação busca e apreensão, em decorrência do atendimento desta determinação, configura hipótese de excesso de rigor formal, a justificar a cassação da sentença.
3. Em se tratando de vício passível de ser sanado e, evidenciado interesse da parte autora em dar cumprimento à ordem judicial, mostra-se cabível a concessão de nova oportunidade para apresentação de emenda à inicial.
4. Tendo sido promovida a juntada do documento considerado essencial pelo d. Magistrado de primeiro grau, para fins de propositura da ação de busca e apreensão, deve ser considerado sanado o vício, a ensejar o prosseguimento da demanda.
5. Cassada a sentença, pela qual foi indeferida a petição inicial da ação de busca e apreensão, incumbe ao d. Magistrado de primeiro grau examinar a viabilidade da concessão da liminar.

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.